Tribunal: TJPA
Processo: 0804618-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804618-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: JDS JEFFERSON DUARTE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDUÇÃO DO PATAMAR DA MULTA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 9.722, DE 22/12/2021. NÃO RECONHECIDO O CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA, POIS ALINHADA À VONTADE DO LEGISLADOR E À JURISPRUDÊNCIA HODIERNA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804618-22.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

AGRAVADA:
JDS JEFFERSON DUARTE DOS SANTOS

RELATOR(A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Proc. 0088327-70.2013.8.14.0301), proposta por
JDS JEFFERSON DUARTE DOS SANTOS.
A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos (ID n. 46695482):

“ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
para

reduzir a multa de mora de 32% aplicada ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

Frise-se que não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de questão incidental, que não causou a extinção do feito.”

Alega o agravante que a discussão gira em torno da legalidade/constitucionalidade da multa de mora no percentual de 32% aplicada pelo Município de Belém. O magistrado
a quo
entendeu que a multa teria natureza confiscatória e determinou a redução ao percentual de 20%.

Aduz que o entendimento do STF, inclusive o Tema 816, que determinou a suspensão dos processos cuja discussão abrange o quantum da multa moratória.

Assevera que em agosto de 2011, o Ministro Gilmar Mendes relatou o RE 582.461 e se manifestou pela necessidade de adequação da multa moratória aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No entanto, por ocasião do julgamento do RE 882.461/MG, a discussão acerca dos percentuais de multa moratória foi retomada e aceita como repercussão geral, tendo o STF sinalizado expressamente inexistir qualquer deliberação de inconstitucionalidade acerca de percentuais mais elevados para a multa moratória.

Afirma que existir posicionamento favorável de vários ministros da Suprema Corte, em prol da possibilidade de multas moratórios no percentual de 30%, acrescida do reconhecimento de repercussão geral para aferir a constitucionalidade da multa de mora no patamar de 50%, o que impossibilita a discussão da matéria, antes do posicionamento definitivo do STF.

Ao final pleiteia o efeito suspensivo da decisão vergastada, a fim de determinar a suspensão do andamento do processo em referência até deliberação final do STF.

Requereu:
“1. Seja o presente agravo recebido na modalidade de instrumento e conhecido, uma vez preenchidos os pressupostos recursais, concedendo-se o efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão do processo judicial em epígrafe; 2. Ao final, seja o presente recurso levado a julgamento perante o órgão colegiado competente, dando-se total provimento ao mesmo a fim de que o processo fique sobrestado até ulterior deliberação do STF.”

No ID n. 10049023,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por se tratar o feito de origem de Execução Fiscal. (ID n. 10097815)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne do presente recurso, pelo que se extrai das razões recursais, gira em torno da necessidade afastamento da configuração do caráter confiscatório da multa, bem como pela reforma da redução da multa moratória do patamar de 32% para 20%.

Como cediço, a multa questionada encontra previsão no art. 165 do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém (Lei n. 7.056/77, devidamente atualizada pela Lei Nº 9722 DE 22/12/2021), havendo neste dispositivo legal uma gradação de multa, levando em consideração o tempo de atraso no pagamento, senão vejamos:

Art. 165. O crédito tributário, quando não pago nos prazos previstos em lei, ficará acrescido da multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais:

I - até 30 (trinta) dias, 2% (dois por cento);

II - de 31 (trinta e hum) a 60 (sessenta) dias, 5% (cinco por cento);

III - de 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 10 % (dez por cento);

IV - de 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 15% (quinze por cento).

V - Acima de 120 (cento e vinte) dias 20% (vinte por cento).

Como visto ao norte, e pelas próprias alegações do agravante em suas razões recursais, ocorrera alteração da Lei Municipal, na qual fora reduzido o patamar máximo de atraso para 20% (vinte por cento), permanecendo a alteração em vigor atualmente, destarte, a redução aplicada pelo Juízo
a quo
, obedece a vontade do legislador, não havendo o que se falar em reforma.

Outrossim, em momento algum da decisão o Juízo de origem reconheceu o caráter confiscatório da multa moratória aplicada em desfavor da agravante, em verdade destacou que a multa constitui penalidade pecuniária decorrente da violação da norma jurídica tributária, ou seja, do descumprimento dos deveres jurídicos tributários e, nesse sentido, possui o escopo de coibir a prática de atos contrários à legislação tributária, possuindo viés educativo e repressivo, o que se alinha à jurisprudência hodierna deste E. Tribunal.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento das duas Turmas de Direito Público desta Corte, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO NÃO DOTADO DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. EXAÇÃO INDEVIDA. MULTACOMINATÓRIA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

3. Sobre o efeito confiscatório, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem se pronunciado no sentido de que a incidência das multas punitivas que não extrapolem 100% (cem por cento) do valor do débito não importa em infringência ao princípio da vedação ao confisco. 4. No caso vertente, extrai-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que não há falar em efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual não ultrapassa o valor principal. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. À Unanimidade. (TJPA. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Data de Julgamento: 29/06/2020. Data de Publicação: 12/07/2020. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público.” Agravo De Instrumento (202) - 0809610-31.2019.8.14.0000.)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS ATENDIDOS. MULTADE 32%. CONFISCO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (5078523, 5078523, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-06)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA. MAJORAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. PROVIDA. APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDA. POR OUTRO LADO, APELAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM PROVIDA.

(...)

4.Por outro lado, entendo que a aplicação da multa moratória está adstrita ao fato de que o embargante deixou de recolher o imposto devido, sendo assim não ultrapassa o valor do tributo, não havendo que se falar em caráter confiscatório.

5.Apelações conhecidas. Desprovida a Apelação do Banco Bradesco, por outro lado, provida a Apelação do Município de Belém, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0342350-74.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021)

Sobre essa questão, há posicionamento do Colendo Pretório Excelso:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido.

II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida.

III – Agravo regimental improvido.

(RE 748257 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 19-08-2013 PUBLIC 20-08-2013).

Nessa esteira de raciocínio, por estar a decisão vergastada alinhada à vontade do legislador, bem como à jurisprudência contemporânea, não há o que se falar em sua reforma.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/10/2023